Tribunal: TJMT
Processo: 1045928-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045928-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 050.534.541-24 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR E ACESSÓRIOS DURANTE TRABALHO EXTERNO.

PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na posse de aparelho celular e acessórios tecnológicos durante o exercício de trabalho externo, com fundamento no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, aplicando-se como consequências a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção da data-base para obtenção de
benefícios .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da fração máxima de 1/3 de perda dos dias remidos, em razão de falta grave por posse de aparelho celular durante trabalho externo, encontra fundamentação concreta e proporcionalidade, à luz dos
arts
. 57 e 127 da Lei de Execução Penal e do art. 93, IX, da Constituição
Federal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse de aparelho celular e de múltiplos acessórios tecnológicos durante o trabalho externo caracteriza falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP, independentemente do local da apreensão, por se tratar de extensão do ambiente
prisional .

4.
A conduta revela gravidade concreta, diante do caráter deliberado e estruturado da infração, evidenciado pela quantidade de equipamentos apreendidos, incompatível com a disciplina exigida no regime de execução e com a confiança inerente ao trabalho
extramuros .

5.
A motivação subjetiva alegada para o uso do aparelho celular não afasta a ilicitude nem reduz a reprovabilidade da conduta, considerando o potencial lesivo do meio de comunicação clandestino à segurança e à disciplina do sistema
prisional .

6.
A aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos observa os critérios dos
arts
. 57 e 127 da LEP, mostrando-se proporcional e devidamente fundamentada, não configurando violação ao dever constitucional de motivação das decisões
judiciais .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A posse de aparelho celular e acessórios tecnológicos por pessoa privada de liberdade durante o trabalho externo configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.

2.
A perda de até 1/3 dos dias remidos é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, consideradas a natureza, as circunstâncias e as consequências da infração disciplinar.

3.
A fundamentação baseada em elementos concretos do caso afasta a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 7.210/1984 (LEP),
arts
. 50, VII, 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 9; STJ, HC no 282.265/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 22.04.2014; STJ,
AgRg
no HC no 888.069/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.02.2025; TJMT, Agravo em Execução Penal, julgados em consonância com o entendimento consolidado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor da
reeducanda

ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT (
id.
336817399),

nos autos da execução penal n.o 0016900-06.2018.8.11.0015, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada na posse de aparelho celular, durante o exercício de trabalho externo, com fundamento no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Como consequência, determinou-se, dentre outras sanções, a perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do artigo 127 do mesmo diploma legal
,
além da interrupção da data-base para obtenção de benefícios da execução.

Consta dos autos que

a
sentenciada foi condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/06.

A infração disciplinar teve origem em fato ocorrido no dia 04/08/2025, quando a apenada

foi flagrada, junto a outras internas,
enquanto laborava extramuros em empresa conveniada, na posse de aparelho celular, três carregadores, três pen drives, e outros acessórios eletrônicos, além de substância que aparentava ser entorpecente. No entanto, a autoridade judiciária deixou de reconhecer a infração quanto à substância, por ausência de laudo toxicológico, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

Em audiência de justificação (
id.
336817397), a
reeducanda
confessou a posse do celular, alegando o uso para comunicação com familiares, especialmente diante de situação delicada envolvendo o estado de saúde de um de seus filhos. A autoridade judicial afastou a falta grave quanto à droga pela ausência de laudo toxicológico, mas reconheceu a infração grave quanto ao celular, aplicando as consequências legais.

A Defensoria Pública, ao interpor o presente agravo (
id.
336820850), não contesta a tipificação da falta, mas insurge-se quanto à fração de 1/3 dos dias remidos aplicada, sustentando ausência de fundamentação específica para aplicação da fração máxima, em violação ao art. 93, IX, da CF/88, e requerendo, subsidiariamente, a redução para o patamar mínimo (1/6).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão,
requerendo o desprovimento do recurso
e,
sustentando que a aplicação da fração máxima encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, que envolveu a posse deliberada e estruturada de equipamentos proibidos, revelando desprezo pelas normas da execução penal e pela confiança inerente ao regime de trabalho externo

(que pressupõe confiança) e o potencial risco à segurança e disciplina carcerária
(id.
336820852
)
.

A decisão foi mantida pelo juízo de origem, nos mesmos termos, sendo os autos remetidos ao Tribunal para reexame (
id.
336820853).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
interposto pela defesa

(id.
338700882
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Cuida-se de recurso manejado pela Defesa Técnica da sentenciada
Ana Paula da Silva Rodrigues
, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, em decorrência de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/06), totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.400 dias-multa.

Conforme relatado,
em 04/08/2025, a apenada
foi flagrada
portando aparelho celular, pen drives, carregadores e adaptador de cartão de memória, no contexto do trabalho externo, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2025.246494
.
Também foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, embora não tenha havido posterior confirmação pericial quanto à materialidade do entorpecente.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada na posse de aparelho celular e acessórios tecnológicos durante o exercício de atividade laboral extramuros, com base no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Como desdobramento sancionatório, determinou-se, além da alteração da data-base para concessão de benefícios, a perda de 1/3 dos dias remidos, com fulcro no art. 127 da mesma legislação.

A Defesa, em suas razões, não nega a prática da infração, tampouco questiona o seu enquadramento legal, limitando-se a alegar a ausência de fundamentação específica quanto à fração máxima aplicada, o que, a seu ver, viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que as circunstâncias do caso concreto — em especial a motivação da apenada, que estaria relacionada à comunicação com seus filhos em razão de acidente grave — autorizariam a mitigação da sanção imposta, reduzindo-se a fração para o mínimo legal de 1/6.

O recurso,
data
venia
, não merece guarida.

Inicialmente, afasto a tese de ausência de fundamentação. A leitura atenta da decisão recorrida permite verificar que a magistrada sentenciante não
apenas apontou a infração disciplinar como fato isolado, mas contextualizou com precisão os elementos concretos que agravam a reprovabilidade da conduta.

De fato, conforme consta do Boletim de Ocorrência, a apenada foi flagrada em posse não apenas de um aparelho celular, mas também de três carregadores, três pen drives, um adaptador de cartão de memória e uma folha com anotações, o que denota uma atuação deliberada, sistemática e absolutamente incompatível com a disciplina que se exige de quem se encontra em cumprimento de pena.

Note-se que a abordagem se deu no ambiente do trabalho externo, o qual, por sua própria natureza, exige grau elevado de confiança e de comprometimento com as regras do sistema prisional.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a conduta da apenada revela não apenas transgressão às normas internas, mas verdadeiro abuso da benesse concedida, rompendo o pacto de confiança que legitima o acesso a benefícios, como o trabalho extramuros.

A entrega posterior do aparelho celular, mencionada pela Defesa como fator de colaboração, não se deu de forma espontânea, mas apenas após a insistência da direção da unidade prisional e já durante a fiscalização. A confissão tardia, ainda que válida para fins de apuração da autoria, não configura arrependimento eficaz ou atenuante idônea capaz de reduzir a gravidade objetiva da infração.

A justificativa de que o aparelho seria utilizado para contatar familiares, em especial em razão de situação delicada envolvendo os filhos da apenada, embora humanamente compreensível, não afasta a ilicitude do comportamento, tampouco sua censurabilidade no plano jurídico.

A norma contida no art. 127 da LEP prevê a possibilidade de perda de até 1/3 dos dias remidos, remetendo, para tanto, à observância do art. 57 da mesma lei, o qual estabelece que a fixação do quantum deve considerar a natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências da infração e a personalidade do
reeducando
, assim dispondo:
"
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
”
.

Segundo o art. 127 da LEP, a pessoa presa que cometer falta disciplinar de natureza grave no curso da execução - cujas hipóteses são taxativamente previstas na mesma lei - poderá sofrer como sanção a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo o quantum de revogação considerar a pessoa do faltoso, a natureza e circunstâncias do fato praticado, bem como suas consequências (nesse sentido: STJ, 6a Turma. HC 282.265/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 22/4/2014 - Informativo 539).

O Supremo Tribunal Federal chegou, inclusive, a editar a Súmula Vinculante 9, nos seguintes termos: "
O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58
", notadamente o prazo de 30 (trinta) dias previsto como limite temporal para as sanções de isolamento, suspensão e restrição de direitos.

A jurisprudência consolidada, inclusive no próprio TJMT, é firme no sentido de que a posse de telefone celular por apenado — ainda que fora da unidade prisional, em razão de trabalho externo — configura falta grave, pouco importando a motivação subjetiva da conduta, haja vista o potencial lesivo do meio de comunicação clandestino ao ambiente de segurança prisional.

Ressalte-se, ademais, que o posicionamento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça se alinha integralmente à orientação firmada pelo STJ e STF
, a saber:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo singular que homologou a prática de falta grave, apurada em procedimento administrativo disciplinar, consubstanciada na
utilização de aparelho celular durante o período de trabalho externo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de aparelho celular pela apenada, ainda que fora do estabelecimento prisional em razão de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave.

III. Razões de decidir

3. A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal” (STJ,
AgRg
no HC n. 888.069/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025).

4. “A posse de aparelho celular durante o cumprimento de trabalho externo configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP. 2. O local onde a posse do aparelho é constatada é irrelevante para a tipificação da infração, porquanto o reeducando permanece submetido ao regime disciplinar da execução penal, mesmo fora do estabelecimento prisional. 3. A falta grave decorrente da posse de celular fora da unidade prisional não comporta desclassificação para infração média.” (TJMT, N.U 1002899-97.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/4/2025)

4. “A posse do aparelho celular é considerada falta grave pelo artigo 50, inciso VII, da LEP, independentemente do local da ocorrência. A jurisprudência enfatiza que o trabalho externo constitui uma extensão do ambiente prisional, sendo aplicáveis as mesmas normas disciplinares. A alegação de desclassificação para falta média não encontra respaldo legal nem fático, dado o potencial lesivo da conduta ao regime prisional e à segurança.” (N.U 1011534-04.2024.8.11.0000, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025). No mesmo sentido: TJMT, N.U 1028586-47.2023.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/03/2024.

IV. Dispositivo 5. Recurso de agravo em execução penal desprovido.

(N.U 1014672-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)

“(...)
1. As declarações dos agentes prisionais, somadas as apreensões de substância entorpecente e o aparelho celular, afiguram suficientes para o reconhecimento da falta grave, notadamente diante da presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.

2. A posse de aparelhos celulares e substâncias entorpecentes
dentro do estabelecimento prisional caracteriza falta grave.

3. Não se configura sanção coletiva se o executado é descrito pelos agentes penitenciários presentes no momento do evento como um dos participantes da falta e tem sua conduta devidamente individualizada.

IV. Dispositivo e
tese

6
. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse de entorpecente e de celular por apenado em unidade prisional configura falta grave, nos termos dos
arts
. 50 e 52 da LEP.

2. As declarações dos agentes prisionais possuem presunção de veracidade e de legitimidade. 3.Não se caracteriza sanção coletiva quando há individualização da conduta, ainda que o PAD envolva múltiplos custodiados."

(N.U 1009339-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

“
(...)
1. A posse de aparelho celular por reeducando em regime fechado durante trabalho externo configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da LEP.”

“2. As regras disciplinares aplicáveis ao ambiente prisional estendem-se às atividades extramuros, preservando a fiscalização e a disciplina do sistema prisional.”

“3. Não é cabível a desclassificação da conduta para falta média, uma vez que o potencial lesivo à segurança e disciplina do sistema prisional caracteriza a gravidade da infração.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VII.

Jurisprudência Relevante Citada:
Agrg
No
Hc
N. 839.818/
Sc
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado Em 23/10/2023,
Dje
De 27/10/2023; N.U 1028586-47.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado Em 13/03/2024, Publicado No
Dje
20/03/2024; N.U 1028582-10.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Vice-Presidência, Julgado Em 21/02/2024, Publicado No
Dje
23/02/2024

(N.U 1011534-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 06/02/2025)

A douta procuradoria foi assertiva quando pontuou:

“
No caso em tela, a aplicação da fração máxima não decorre de mero

arbítrio judicial, mas da gravidade concreta da infração disciplinar. Conforme bem delineado

nos autos, a
reeducanda
não foi flagrada apenas com um aparelho celular, mas em posse

deliberada de acessórios (carregadores e pen drives), circunstância que evidencia planejamento

e intenção de uso contínuo e duradouro do meio de comunicação clandestina.

A posse de aparelho telefônico no interior do estabelecimento prisional

é conduta de altíssima reprovabilidade, vez que rompe o
isolamento necessário ao cumprimento

da pena e, invariavelmente, serve como instrumento para a perpetuação da atividade criminosa

intramuros, colocando em risco a segurança da unidade, da comunidade e a disciplina carcerária.

Ademais, a conduta revela uma afronta direta à confiança
d
epositada na

apenada, que cumpria pena com possibilidade de trabalho, demonstrando total descaso com o

processo de ressocialização.

De outro lado, importante ressaltar que a confissão da falta pela

agravante, embora existente, não tem o condão de minorar a severidade da sanção quando a

infração atenta contra a própria estabilidade do sistema prisional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda de dias remidos no

patamar máximo é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a

inadequação do reeducando à disciplina carcerária
”
.

No caso concreto, todos esses elementos apontam para a inadequação da apenada ao convívio carcerário em regime de confiança, sendo legítima, razoável e proporcional a opção judicial pela fração máxima da sanção. Com efeito:

-
A natureza da infração é grave, por se tratar de posse de meio de comunicação indevido, potencialmente útil à articulação de condutas ilícitas, inclusive à distância.

-
Os motivos invocados não retiram a ilicitude da conduta, tampouco a sua relevância disciplinar.

-
As circunstâncias revelam planejamento, considerando os acessórios apreendidos, demonstrando habitualidade e estrutura.

-
As consequências são relevantes por si: o simples ingresso e manutenção de aparelhos telefônicos no ambiente prisional ou durante atividades autorizadas externamente compromete a integridade do sistema de execução da pena.

Dessa forma, a pena disciplinar aplicada observou não apenas os limites legais, mas também os parâmetros constitucionais da motivação e da proporcionalidade. A perda de 1/3 dos dias remidos, na espécie, não constitui excesso ou arbitrariedade, mas reação justa e calibrada à conduta perpetrada pela apenada.

Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição. A decisão encontra-se devidamente motivada, e os fundamentos utilizados são idôneos, suficientes e harmônicos com a orientação legal e jurisprudencial aplicáveis.

Assim, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão impugnada, a manutenção da sanção imposta é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em sintonia com o parecer ministerial,
conheço do agravo em execução interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026